Tribunal: TJMT
Processo: 0003902-02.2015.8.11.0018
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003902-02.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Desobediência, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FLAVIO DOMINGOS ESTAQUES - CPF: 026.791.901-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DONIZETE CICUPIRA DA SILVA - CPF: 630.103.991-20 (VÍTIMA), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155,
CAPUT
, E ART. 330, AMBOS DO CP, E ART. 306, §1º, INCISO II, DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
DELITO DE FURTO
–
ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC.
VIII
, DO CPP) – ATIPICIDADE POR FURTO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – NENHUM DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO FURTO DE USO DEMONSTRADO –
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – APELANTE QUE ALEGOU NA FASE EXTRAJUDICIAL QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA – POLICIAIS QUE CONSTATARAM O ESTADO DE EMBRIAGUEZ – MEIO DE PROVA VÁLIDO –
DELITO DE DESOBEDIÊNCIA
– ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DOS POLICIAIS – PROVA INDUVIDOSA – PRETENSÃO REFUTADA –
PEDIDO ALTERNATIVO
– DOSIMETRIA –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
– REPRIMENDA FIXADA EM CONFORMIDADE 33, §2º, ALÍNEA “C”, DO CP – RÉU REINCIDENTE – SÚMULA N.º 269/STJ –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INVIÁVEL – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFETA AO JUIZ DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não restou demonstrado nenhum dos elementos caracterizadores do furto de uso, qual seja: a) deve ser algo momentâneo com rápida devolução da coisa; b) o bem deve ser devolvido de forma integral, sem danos e nas mesmas condições que se encontrava; c) devolução sem que a vítima perceba a falta do bem, impossível ao caso falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, vez que conforme exposto no art. 306, §2º, do CTB, “
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. ”

O crime de desobediência configura-se quando demonstrado o descumprimento de ordem legal emita por agentes públicos, conforme estabelecido no art. 330 do CP.

"
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
". (Súmula 269 do STJ).

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0003902-02.2015.8.11.0018 (código 75466),
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, no qual condenou
Flávio Domingos Estaques
, pelas práticas dos delitos dispostos no art. 155,
caput
, e art. 330, ambos do Código Penal, e art. 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multas, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, bem como ao cumprimento de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, fixando o regime inicial no semiaberto.

Inconformado, o acusado através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 86381971 – fls. 157 – 162/166 e Id. 86381972 – fls. 01/15). Em suas razões busca a reforma da r. sentença, vejamos:

Referente ao delito de furto, pede para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, vez que o apelante não possuía a intenção de apropriar-se do bem.

Caso não seja este o entendimento, requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Com relação ao delito de embriaguez ao volante, pugna pela absolvição, visto que as provas produzidas são frágeis para sustentar a condenação, bem como não há nos autos comprovação de que o apelante estivesse sob a influência de álcool no momento da prisão.

Quanto ao delito de desobediência, busca a absolvição, pois não ficou comprovado pelo conjunto probatório que o apelante desobedeceu aos policiais.

Pleiteia ainda seja fixado o regime de cumprimento da pena no aberto, uma vez que o apelante preenche as condições do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, requer seja concedida a isenção de custas processuais, vez que o apelante
é beneficiário da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença monocrática. (Id. 86381972 – fls. 18/24).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 87722959):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE 01 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA PELO DELITO DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CP) E À 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA PELOS DELITOS DE DE DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 330 DO CP C/ C ART. 306, §1º, II DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) CRIME DE FURTO – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ATIPICIDADE DO FURTO DE USO – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS MOSTRAM-SE PLENAMENTE APTAS A DEMONSTRAR QUE O APELANTE SUBTRAIU PARA SI UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO SEU CUNHADO – 2) CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RÉU CONFESSOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA E TESTEMUNHAS POLICIAIS CONFIRMARAM A ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS E CAPAZES DE ATESTAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME – 3) CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO – AFASTAMENTO – NÃO HÁ QUE SE COGITAR DE ABSOLVIÇÃO QUANDO AS DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS, COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, DEIXAM EVIDENTE QUE O AGENTE DESOBEDECEU A ORDEM LEGAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS – DESPROVIMENTO DO APELO (F.S.A).”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação
criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0003902-02.2015.8.11.0018 (código 75466),
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, no qual condenou
Flávio Domingos Estaques
, pelas práticas dos delitos dispostos no art. 155,
caput
, e art. 330, ambos do Código Penal, e art. 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multas, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, bem como ao cumprimento de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, fixando o regime inicial no semiaberto.

Emerge da denúncia:

“(...)FATO 01

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 30 de outubro de 2014, por volta das 09h40, na residência localizada na Rua Virassol, n° 109-N, Porto Seguro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado FLÁVIO DOMINGUES ESTAQUES subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta HONDA POP 100, cor vermelha, placa OAZ-6136, avaliada em R$ 3.576,00 (três mil quinhentos e setenta e seis reais), de propriedade da vítima Donizete Cicupira da Silva.

FATO 02

Consta, ainda, do incluso Inquérito policial que, após os fatos acima descritos, o denunciado FLÁVIO DOMINGUES ESTAQUES conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 03

Consta, por fim, do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado FLÁVIO DOMINGUES ESTAQUES desobedeceu ordem legal de funcionários públicos.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Ressai dos autos que na data dos fatos, a polícia militar foi acionada, devido à subtração de uma motocicleta HONDA POP 100, cor vermelha, placa OAZ-6136, que acabara de ocorrer. Dirigindo-se até o local dos fatos, os milicianos depararam-se com o veículo subtraído, que vinha em alta velocidade pela Avenida José Alves Bezerra. Feita a solicitação de parada, não houve atendimento, sendo feito o acompanhamento do indiciado que acabou colidindo contra uma das rodas da viatura, restando danificada.

Ademais, ao ser abordado, o acusado encontrava-se em visível estado de embriaguez alcoólica, apresentando-se com forte odor etílico, olhos e rosto avermelhados, falta de equilíbrio e o andar cambaleante.

Apurou-se que o imputado admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes furtar a moto que pertencia ao seu cunhado Donizete Cicupira da Silva de dentro da residência do mesmo. (...)”

Passo a análise das teses ventiladas nas razões recursais.

DO DELITO DE FURTO.

A defesa requer que seja reconhecida a atipicidade da conduta, vez que o apelante não possuía a intenção de apropriar-se do bem, e caso não seja este o entendimento, busca a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em suas razões recursais, absolvição, pois restou configurado o furto de uso, conduta atípica, ante a ausência do
animus furandi
, vez que também não restou configurado o delito de receptação.

Todavia, razão não lhe assiste.

In casu
, tem-se a materialidade e autoria restam comprovadas pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento, termo de declarações, termo de qualificação, boletim de ocorrência, auto de exame pericial em veículo automotor, termo de entrega, relatório policial (Id. 86381971).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

O apelante na fase extrajudicial informou
“que durante a noite de ontem, 29/10/2014, e manhã de hoje, 30/10/2014, diz ter ingerido várias doses de cachaça. Que quando já se encontrava muito bêbado diz ter ido até a casa de sua que fica na Rua Virassol, 109 N, Porto Seguro, nesta cidade, no intuito de pedir para que ela o levasse até sua residência, porém quando lá chegou diz que não havia ninguém na residência. Que diz ter entrado na citada residência tendo em vista que o portão se encontrava apenas encostado e viu que a motocicleta, que diz ser dela, estava estacionada em uma área externa que fica no fundo da residência e com a chave no contato. Que diz ter pegado citado motocicleta mesmo sem autorização de sua irmã e que alega que sua intenção era somente se locomover até sua residência e que depois a devolveria. Que nas proximidades da Avenida José Alves Bezerra, no bairro Jardim América, diz ter sido abordado por policiais militares e alega que não parou, quando eles solicitaram, pois não percebeu a viatura policial tendo em vista que se encontrava “muito bêbado”. Que diz ter sido abordado por citados policiais que primeiramente conduziram até a sede da 1ª CIA, de PM desta cidade e depois para esta unidade policial” (Termo de qualificação – Id. 86381971 – fls. 10/11)”

O apelante não foi ouvido em juízo, vez que não foi localizado para intimação da audiência de instrução e julgamento, pois segundo consta na certidão de Id. 86381971 – fl. 114, que o Oficial de Justiça

compareceu
“a Rua Jussara, nº 39E, Bairro Jardim Califórnia, onde a casa se encontrava fechada com sinais de abandono, fui informado por uma vizinha que o Réu: Flavio Domingues Estaques mudou-se para local incerto e não sabido, portanto deixei de proceder a Intimação do Réu, por não localizá-lo.”

A vítima Donizete Cipupira da Silva, perante a autoridade policial, informou que
“em horário aproximado das 09h40 min, do dia de hoje 30/10/2014, diz que se encontrava limpando um terreno próximo ao seu quando a filha de uma vizinha uma criança de aproximadamente sete anos de idade lhe informou que uma pessoa havia entrado em sua residência e subtraído sua motocicleta uma Honda/Pop 100, de cor vermelha, placa OAZ-6136, que se encontrava estacionada em uma área externa que fica nos fundo de sua residência. Que esclarece que sua casa possui muros e portão o qual se encontrava apenas encostado e que sua motocicleta estava com a chave no contato. Que diz ter ligado no número de emergência da polícia militar 190 e informado sobre referido fato. Que aproximadamente dez minutos após ter recebido uma ligação telefônica na qual uma pessoa que se identificou como sendo policial militar, lhe informou que haviam recuperado sua motocicleta e que era para comparecer na sede da 1ª CIA da PM desta cidade. Que chegando à referida unidade policial, diz ter visualizado a pessoa ora identificada como Flávio Domingues Estaques, o qual diz ser seu cunhado e se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica e com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de tal substância, pois ele apresentava um forte odor etílico, falta de equilíbrio e dificuldade de se manter em pé, o rosto e os olhos avermelhados e sonolência. Que Flávio alegou que havia pegado sua moto apenas emprestada para ir até a casa da mãe dele, fato que não ter convencido tendo em vista que ele se locomovia na garupa de um mototaxista. Que diz nunca ter emprestado sua motocicleta para Flávio e que soube apenas por comentários de que ele estava na cidade. Que diz ter conhecimento que Flávio possui diversas passagens e inclusive de que ele se encontrava preso na cidade de Nova Mutum/MT. Que por tudo que viu e ouviu e ficou sabendo diz estar convicto de que Flávio tinha a intenção de assenhorar de sua motocicleta”. (Termo de declarações – Id. 86381971 – de fl. 09). ”

Em juízo, a
vítima Donizete Cipupira da Silva,
“confirmou a subtração da motocicleta de sua propriedade, ressaltando que o acusado é seu cunhado e que no dia do fato não lhe emprestou a res furtiva. Donizete afirmou, ainda, que sua companheira trabalha próximo ao local, sendo tal fato conhecido pelo acusado, de forma que se acaso Flavio quisesse pegar a motocicleta emprestada teria ido até a irmã e pedido a motocicleta. (Retirado da Sentença – Id. 86381971 – fls. 145)”

Corroborando, trago o depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do apelante, vejamos:

O Policial Militar, Clebson Luiz Lorenssetti, em seu depoimento extrajudicial, informou que
“na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o serviço, em horário aproximado das 11h20min de hoje 30/10/2014, diz ter sido acionado através do número de emergência 190 no sentido de que no bairro Porto Seguro nesta cidade, uma pessoa havia acabado de furtar uma motocicleta Honda/POP 100 de cor vermelha e placa OAZ – 6136. Que diz ter realizado diligencias e nas proximidades da Avenida José Alves Bezerra, avistou um homem conduzindo a motocicleta dita como furtada, em alta velocidade. Que diz terem dado ordem e feito sinal para que citada pessoa parasse, porém diz não terem sido atendido. Que diz terem feito acompanhamento de citado veículo e o condutor acabou colidindo contra uma das rondas da viatura do lado direito danificando a calota. Que diz ter conseguido abordar citada pessoa, que se disse chamar Flávio Domingos Estaques, o qual se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão desta substância, pois apresentava um forte odor etílico, os olhos e o rosto avermelhados, falta de equilíbrios e cambaleante. Que Flávio admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas momentos antes subtrair citado veículo e o conduzir por vias públicas desta cidade. Que em entrevista primeiramente com Flávio disse que pegou emprestada citada motocicleta do cunhado dele e que depois iria devolvê-la. Que o cunhado de Flávio, que restou identificado como Donizete Cicupira da Silva disse que a motocicleta encontrada com Flávio pertencia a ele, que ele teria subtraído e que em momento algum a emprestou a ele. (Termo de depoimento – Id. 86381971 – de fl. 07) ”

Na fase judicial, o Policial Militar, Clebson Luiz Lorenssetti, salientou
“que a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de furto e em diligências localizou o denunciado conduzindo a motocicleta objeto do furto em alta velocidade. Assentou que deram ordem de parada, contudo, Flávio ignorou o comando. Externou que foi realizado o acompanhamento do veículo e o condutor acabou colidindo contra uma das rodas da viatura do lado direito danificando a calota. ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“(...) 3.
A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).(...)(AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (negritei) ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

(...) As declarações da vítima e
os depoimentos de policiais militares podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(...) (N.U 0011756-29.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021) (negritei) ”

Inicialmente, quanto a configuração de furto de uso, e a conduta do apelante ser atípica, é necessário frisar que para sua caracterização é fundamental a demonstração da ausência de vontade do agente em se apropriar da coisa, de subtrair o bem para si ou para outrem. Desta forma, se o agente subtraiu a coisa, mas com o intuito de devolvê-la a seu legítimo proprietário ou possuidor, ausente está a vontade de se apropriar exigida pela lei penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. 2. De acordo com os autos, não há elementos que apontem para a ausência de intenção de apossamento definitivo do bem por parte do acusado, razão pela qual a condenação por furto foi mantida pelo Colegiado estadual. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1175880/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018) ”

Na hipótese, não restou demonstrado nenhum dos elementos caracterizadores do furto de uso, qual seja: a) deve ser algo momentâneo com rápida devolução da coisa; b) o bem deve ser devolvido de forma integral, sem danos e nas mesmas condições que se encontrava; c) devolução sem que a vítima perceba a falta do bem.

Oportuno reforçar que “
a restituição da coisa subtraída, portanto depois do uso momentâneo, é elemento indispensável para a configuração do furto de uso. Mas não basta; deve ser imediata. Isso porque, se a coisa não foi imediatamente devolvida, demonstrará o ‘animus’ do agente em exercer qualidade de proprietário sobre a coisa, fato que caracteriza o furto propriamente dito...”
(Flávio Martins – Tratado de Direito Penal, parte Especial, vol. III. Saraiva, 2003, p. 61/63)

Assim, não verifico no presente caso, a configuração de furto de uso, pois as evidências amealhadas apontam em outra direção, pois não houve devolução da motocicleta de forma voluntária.

Quanto a alegação de que a condenação foi fundamentada apenas em provas produzidas na fase inquisitiva, entendo que razão não assiste a defesa, vez que a vítima e o policial militar, Clebson Luiz Lorenssetti, ratificaram seus depoimentos na fase judicial.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, tampouco em absolvição, restando comprovado o furto.

DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

A defesa requer
a
absolvição, visto que as provas produzidas são frágeis para sustentar a condenação, bem como não há nos autos comprovação de que o apelante estivesse sob a influência de álcool no momento da prisão.

Data vênia, razão não assiste a defesa.

Explico.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo
inquérito policial, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento, termo de declarações, termo de qualificação, boletim de ocorrência, auto de exame pericial em veículo automotor, termo de entrega, relatório policial (Id. 86381971).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

Nota-se que o apelante em seu depoimento prestado na fase extrajudicial, o qual está transcrito acima, confessou que tinha ingerido diversas doses de “cachaça”, e que pegou a motocicleta para ir até sua residência.

Em juízo o apelante não foi ouvido, visto que se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Corroborando, trago o depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do apelante, vejamos:

O Policial Militar, Clebson Luiz Lorenssetti, em seu depoimento extrajudicial, informou que
“na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o serviço, em horário aproximado das 11h20min de hoje 30/10/2014, diz ter sido acionado através do número de emergência 190 no sentido de que no bairro Porto Seguro nesta cidade, uma pessoa havia acabado de furtar uma motocicleta Honda/POP 100 de cor vermelha e placa OAZ – 6136. Que diz ter realizado diligencias e nas proximidades da Avenida José Alves Bezerra, avistou um homem conduzindo a motocicleta dita como furtada, em alta velocidade. Que diz terem dado ordem e feito sinal para que citada pessoa parasse, porém diz não terem sido atendido. Que diz terem feito acompanhamento de citado veículo e o condutor acabou colidindo contra uma das rondas da viatura do lado direito danificando a calota. Que diz ter conseguido abordar citada pessoa, que se disse chamar
Flávio Domingos Estaques, o qual se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão desta substância, pois apresentava um forte odor etílico, os olhos e o rosto avermelhados, falta de equilíbrios e cambaleante. Que Flávio admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas
momentos antes subtrair citado veículo e o conduzir por vias públicas desta cidade. Que em entrevista primeiramente com Flávio disse que pegou emprestada citada motocicleta do cunhado dele e que depois iria devolvê-la. Que o cunhado de Flávio, que restou identificado como Donizete Cicupira da Silva disse que a motocicleta encontrada com Flávio pertencia a ele, que ele teria subtraído e que em momento algum a emprestou a ele. (Termo de depoimento – Id. 86381971 – de fl. 07) ”

Na fase judicial, o Policial Militar, Clebson Luiz Lorenssetti, sustentou que o apelante estava visivelmente embriagado.
Relatou que visualizaram uma motocicleta, onde o condutor estava fazendo “zigue-zague”, momento em que abordaram o veículo. Salientou que o acusado alegou que estava “fugindo” da guarnição, pois estava embriagado.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido:

“(...)
Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico. (...) (AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policias a atribuírem o crime em comento ao apelante.

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Noutro ponto, é de sabença que, o estado de embriaguez não é verificado apenas pelo teste de alcoolemia, sendo possível sua constatação por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo COTRAN, alteração da capacidade psicomotora.

O artigo 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. ”

O Superior Tribunal de Justiça entende que:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. No caso em exame, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao ora recorrente, que conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, envolvendo-se em acidente. 3. Com efeito,
quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso
. 4. In casu,
verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool".
5. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 110.266/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) (g.n)”

Trago entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...) A ausência de exame por meio de etilomêtro ou a não confecção de outras provas não justifica, por si só, a absolvição, pois o acervo probatório atesta que o apelante foi flagrado na condução de veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez, confirmados pelos depoimentos das testemunhas policiais, tanto na delegacia, quanto em juízo, bem como pelo auto de constatação elaborado na forma prevista na resolução do Contran, contexto suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...) (TJ-DF – 20181210031060 DF 0003039-70.2018.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137).”

Nesse mesmo sentido trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - 1) DELITO DE TRÂNSITO - INEXISTÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA OU DE SANGUE -

PRESCINDIBILIDADE - EMBRIAGUEZ QUE PODE SER VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA À FARTA PROVA TESTEMUNHAL E AO LAUDO DE CONSTATAÇÃO – EMBRIAGUEZ EVIDENCIADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 2) CRIME DE DESACATO - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA – DESRESPEITO E MENOSPREZO AOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Restando satisfatoriamente provada nos autos a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, não há que se cogitar de absolvição.
P
ara a comprovação da existência do delito, a legislação permite que sejam realizados exames de sangue, teste de etilômetro, bem como exame clínico, perícia, vídeo, referindo-se, inclusive, à prova testemunhal e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos
.

2 - Age com intenção ultrajante constitutiva do desacato o agente que agride policiais militares, em pleno exercício da função, com palavras ofensivas ao ser abordado e preso em flagrante, sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo. (N.U 0008443-66.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA E AUTO DE CONSTATAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico
,
dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica e, inclusive realizava manobras irregulares em via pública, colocando em risco a incolumidade coletiva, inviável a absolvição por falta de provas. (N.U 0000798-74.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (g.n) ”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DELITO DE DESOBEDIÊNCIA

Insurge a defesa pela absolvição do delito de desobediência, por ausência de provas, contudo sem razão.

Com efeito, para a caracterização do crime de desobediência é necessário que o réu, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada pelos policiais militares, descumpra tal ordem legal de maneira voluntária e consciente.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento, termo de declarações, termo de qualificação, boletim de ocorrência, auto de exame pericial em veículo automotor, termo de entrega, relatório policial (Id. 86381971).

Concernente a autoria, esta restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais, que participaram da prisão do apelante.

O Policial Militar, Clebson Luiz Lorenssetti, em seu depoimento extrajudicial, informou que
“na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o serviço, em horário aproximado das 11h20min de hoje 30/10/2014, diz ter sido acionado através do número de emergência 190 no sentido de que no bairro Porto Seguro nesta cidade, uma pessoa havia acabado de furtar uma motocicleta Honda/POP 100 de cor vermelha e placa OAZ – 6136. Que diz ter realizado diligencias e nas proximidades da Avenida José Alves Bezerra, avistou um homem conduzindo a motocicleta dita como furtada, em alta velocidade. Que diz terem dado ordem e feito sinal para que citada pessoa parasse, porém diz não terem sido atendido. Que diz terem feito acompanhamento de citado veículo e o condutor acabou colidindo contra uma das rondas da viatura do lado direito danificando a calota. Que diz ter conseguido abordar citada pessoa, que se disse chamar
Flávio Domingos Estaques, o qual se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão desta substância, pois apresentava um forte odor etílico, os olhos e o rosto avermelhados, falta de equilíbrios e cambaleante. Que Flávio admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas
momentos antes subtrair citado veículo e o conduzir por vias públicas desta cidade. Que em entrevista primeiramente com Flávio disse que pegou emprestada citada motocicleta do cunhado dele e que depois iria devolvê-la. Que o cunhado de Flávio, que restou identificado como Donizete Cicupira da Silva disse que a motocicleta encontrada com Flávio pertencia a ele, que ele teria subtraído e que em momento algum a emprestou a ele. (Termo de depoimento – Id. 86381971 – de fl. 07) ”

Na fase judicial, o Policial Militar, Clebson Luiz Lorenssetti, salientou
“que a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de furto e em diligências localizou o denunciado conduzindo a motocicleta objeto do furto em alta velocidade. Assentou que deram ordem de parada, contudo, Flávio ignorou o comando. Externou que foi realizado o acompanhamento do veículo e o condutor acabou colidindo contra uma das rodas da viatura do lado direito danificando a calota. ”

A Policial Militar, Maria Helena Portela, em sede policial, salientou que deram ordem de parada para o acusado, bem como fizeram sinal, contudo, este não obedeceu.

Corroborando com as alegações dos policias, temos o depoimento da vítima Donizete Cicupira da Silva, na fase judicial, informou que teve conhecimento que o apelante desobedeceu a ordem de parada dos policiais.

Desta forma, a conduta praticada pelo apelante ao descumprir a ordem de parada dos policiais caracteriza o delito de desobediência, conforme estabelecido no art. 330 do Código Penal,
in verbis
:

“ Desobediência

Art. 300 – Desobedecer
a ordem legal de funcionário público”

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) “O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agentes públicos, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas” (AgRg no REsp 1.753.751/MS, Rel Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/08/2018) (...)”

“STJ – AgRg no REsp: 1790887 MS 2019/0006650-5, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019) ”

Assim, restando evidenciado a configuração do delito de desobediência pelo conjunto probatório acostado nos autos, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição.

DOSIMETRIA.

A defesa, pleiteia ainda seja fixado o regime de cumprimento da pena no aberto, uma vez que o apelante preenche as condições do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipisis

litteris:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

O delito de furto possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; quanto aos antecedentes verifica-se que o acusado possui duas condenações criminais (guia unificada 8408-37.2015.811.0045 em trâmite na Comarca de Sinop), contudo, o trânsito em julgado de uma delas ocorreu após a prática do presente delito, razão pela qual será valorada na segunda fase da dosimetria a condenação oriunda do processo de código 49536 oriundo da Comarca de Tapurah; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias do delito foi inerente ao tipo; quanto às consequências não foram altamente graves, pois a vítima recuperou o objeto furtado, sem maiores prejuízos e, por fim, quanto ao comportamento da vítima não há indício de contribuição para a infração penal.

Assim, inexistindo circunstância judicial desfavorável ao acusado, estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, verifica-se que o réu é reincidente, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

DOSIMETRIA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).

O delito cometido pelo acusado possui pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; quanto aos antecedentes verifica-se que o acusado possui duas condenações criminais (guia unificada 8408-37.2015.811.0045 em trâmite na Comarca de Sinop), contudo, o trânsito em julgado de uma delas ocorreu após a prática do presente delito, razão pela qual será valorada na segunda fase da dosimetria a condenação oriunda do processo de código 49536 da Comarca de Tapurah; em relação à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado; quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, nem há afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente; acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes; quanto às circunstâncias são neutras, vez que normais à espécie; quanto às consequências não há registro nos autos de danos causados pela conduta do acusado; e nada se pode falar acerca do comportamento da vítima, já que o ofendido é a coletividade.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Nesses casos, entendo que tais circunstâncias se equivalem devendo ser compensadas, razão pela qual mantenho a pena em 6 (seis) meses de detenção.

Não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena presente nestes autos, razão pela qual fica o acusado condenado definitivamente a pena de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

DOSIMETRIA DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA (ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL).

Passo a dosimetria penal do crime de desobediência (artigo 330 do CP), que possui reprimenda de detenção, 15 (quinze) dias e 6 (seis) meses, e multa.

Culpabilidade não ultrapassa àquela inerente ao tipo penal; quanto aos antecedentes verifica-se que o acusado possui duas condenações criminais (guia unificada 8408-37.2015.811.0045 em trâmite na Comarca de Sinop), contudo, o trânsito em julgado de uma delas ocorreu após a prática do presente delito, razão pela qual será valorada na segunda fase da dosimetria a condenação oriunda do processo de código 49536 oriundo da Comarca de Tapurah; conduta social não pode ser considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos neste sentido; personalidade não há elementos hábeis para se aferir; as circunstâncias são inerentes ao tipo penal; consequência é própria do tipo penal; quando ao comportamento da vítima não houve comportamento que pudesse favorecer o denunciado.

Diante da inexistência de circunstância judicial negativa, fixo a pena-base no mínimo legal ao crime previsto no artigo 330 do CP, qual seja, 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, estão ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual o acusado fica condenado definitivamente a pena de 15 (quinze) dias de detenção.

Em se aplicando ao caso a regra do art. 69 do Código Penal, fica o réu condenado a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pelo delito de furto e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pelos delitos de embriaguez ao volante e desobediência.

Para cumprimento de pena, fixo o regime semiaberto, conforme previsão do art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal.

Diante da reincidência do réu (art. 44, § 3º, do CP), não cabe a conversão da pena em restritiva de direitos, tampouco a sua suspensão (art. 77, inciso I). (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”.

Pois bem.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do
quantum
de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

In casu,
entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, visto que embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, constata-se que o apelante é reincidente, bem como possui circunstância judicial em seu desfavor.

Assim, conforme disposto no art. 33, §2º, do Código Penal:

“Art. 33 – A
pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semi-aberto;

c)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início,
cumpri-la em regime aberto.
(...)”

N
o caso em comento, verifica-se a reincidência do apelante, o que obsta a aplicação de regime menos gravoso.

Além disso, a Súmula n.º 269, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. ”

Desta forma, o regime inicial de cumprimento da pena está fixado de forma correta, não havendo que se falar em alteração para o regime inicial aberto.

DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

A Defesa pede que seja concedida a isenção de custas processuais, visto o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Quanto ao pedido de isenção das custas formulado pelo apelante, a Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. ”

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não estão desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei nº 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Sobre o tema, Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“
As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...)

Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada
.”
(“Processo Penal”, Atlas, 14ª ed., 2003, p. 757) ”

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). ”

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
interposto em favor de
Flávio Domingos Estaques
, mantendo a sentença objurgada intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021